Tribunal: TJSP
Processo: 1032668-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CLASSE DO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Incumbência da FESP pelo apostilamento, no caso de procedência – Rejeição.
MÉRITO – Aposentado que faz jus ao recebimento dos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CLASSE DO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Incumbência da FESP pelo apostilamento, no caso de procedência – Rejeição.
MÉRITO – Aposentado que faz jus ao recebimento dos proventos correspondentes à última classe que ocupou na ativa, independentemente do tempo de permanência nesta – Art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal que, à época da aposentação, exigia o requisito de cinco anos no cargo efetivo e, não, na classe – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada.
– Apelo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032668-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO CESAR
COCITO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
2
Voto no 12379
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Julio Cesar Cocito
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV
MM. Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO
INVESTIGADOR DE
POLÍCIA

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA
CLASSE DO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA
APOSENTADORIA Sentença de improcedência.
PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva
Inocorrência

Incumbência da FESP pelo apostilamento, no caso de procedência
Rejeição.
MÉRITO Aposentado que faz jus ao recebimento dos proventos
correspondentes à última classe que ocupou na ativa,
independentemente do tempo de permanência nesta Art. 40, § 1o,
III, da Constituição Federal que, à época da aposentação, exigia o
requisito de cinco anos no cargo efetivo e, não, na classe
Precedentes desta C. Câmara Sentença reformada.
Apelo provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Julio Cesar Cocito contra a r.
sentença de fls. 161/162, integrada à fl. 169, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação
ordinária intentada por aquele face do Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência
SPPREV, jugou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Inconformado, postula o autor a inversão do julgado (fls. 175/183).
Contrarrazões nos autos (fls. 188/192).
Inicialmente, o recurso foi distribuído à C. 2a Câmara de Direito Público, que,
por decisão colegiada, declinou da competência (V. Acórdão fls. 200/206), seguindo-se a
redistribuição, por prevenção, a este subscritor (fl. 209).
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
3
De início, aceito a competência recursal, tendo em vista que, conforme
observado pelo Exmo. Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, “o Apelante
ajuizou anterior ação em litisconsórcio facultativo (processo no
0059597-18.2012.8.26.0053) no qual deduziu a mesma pretensão veiculada nestes autos.
Referido processo foi julgado procedente, no entanto, este E. Tribunal de Justiça, em
acórdão da lavra do D. Des. Spoladore Dominguez (13a Câmara de Direito Público)
anulou aquela sentença, determinando a redistribuição do feito ao Juizado Especial da
Fazenda Pública.” (V. Acórdão fl. 204).
Ainda, inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pela Fazenda Estadual, na medida em que cabe, na espécie, àquela o apostilamento do
direito postulado, no caso de procedência do pedido inicial.
Nesse sentido, há precedente desta C. Câmara, em caso semelhante, firmado na
Apelação / Remessa Necessária no 1033121-52.2014.8.26.0053, Relator Desembargador
ANTONIO TADEU OTTONI, j. 03.04.2019:
“DIREITO PÚBLICO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DOS
PROVENTOS EM CONFORMIDADE COM A CLASSE DA
CARREIRA OCUPADA NA OCASIÃO DA INATIVIDADE

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÕES DAS PARTES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO OCORRÊNCIA Servidora
estadual inativa
Incumbência da Fazenda do Estado pelo
apostilamento do direito buscado, na hipótese de procedência
Legitimidade passiva configurada.
MÉRITO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
REQUISITO TEMPORAL RESTRITO AO TEMPO DE
EXERCÍCIO NO CARGO Inteligência do art. 40, § 1o, III, da C.F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
4
Inexistência de qualquer menção ao nível ou classe do cargo
ocupado Acesso a classes que importam somente em degraus da
carreira, sem promoção a cargo distinto Direito da autora ao
cálculo da aposentadoria segundo a classe ocupada na ocasião da
aposentadoria e diferença referente às parcelas vencidas

Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.” (d.n.)
Prosseguindo, o apelo comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação ordinária ajuizada por Julio Cesar
Cocito em face da São Paulo Previdência SPPREV e do Estado de São Paulo, objetivando
“i) correto cumprimento do ato de aposentadoria da servidora, pagando-lhe a retribuição
da classe e nível ali previsto; ii) ao apostilamento do direito pleiteado nesta ação; iii) ao
pagamento das diferenças devidas no período prescricional qüinqüenal, contados a partir
da distribuição da ação no 0059597-18.2012.8.26.0053, que atualmente tramita pela 4a
Vara do Juizado especial da Fazenda Pública” (fl. 13 sic).
Para tanto, alegou o autor, em resumo, que:
“... sofreu redução de vencimentos e regressão funcional quando
passaram para a inatividade, em ofensa à Carta Magna (art. 37,
XV e EC 20-98 e EC 41-03)
2. Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, a Ré
regrediu arbitrariamente a referência (nível/classe) do servidor
quando esta se aposentou, desrespeitando o próprio ato de
aposentadoria e anulando indiretamente a promoção que ela teve
durante a vida funcional.
3. Deste modo, o Autor requer o correto cumprimento de sua
aposentadoria, com o pagamento na classe (nível) do cargo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
5
ocupava, sem regressão funcional, assim como indenizados os
valores pretéritos.” (fls. 1/2 sic)
A r. sentença de fls. 161/162, integrada à fl. 169, conforme relatado, julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que
a interpretação do artigo 40, § 1o, III, da Constituição Federal não pode ser literal (fl. 161).
Irresignado, no entanto, apela o autor insistindo que teve “sua promoção
anulada ao se aposentar, regredindo na carreira e sofrendo redução de vencimentos” (fl.
180 sic).
Pois bem.
O cerne da questão limita-se a interpretar corretamente o artigo 40, § 1o, III, da
Constituição Federal, com redação introduzida, vigente à época da aposentação, pelas
Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03 (atualmente alterada pela Emenda
Constitucional no 103, de 2019). Vejamos:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
6
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição,
se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição” (d.n.)
Verifica-se que o texto constitucional estipulava para a aposentadoria
voluntária, dentre outros, o requisito do cumprimento do tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e, destaque-se, cinco anos no “cargo efetivo” em que se
dará a aposentadoria.
Desta forma, cabível o recebimento dos proventos correspondentes à última
classe que o servidor ocupou na ativa, independentemente do tempo de permanência nesta.
Não há como prevalecer a necessidade de permanência de cinco anos na classe que se
encontrava o servidor na data da aposentadoria. Isto porque, não se pode confundir os
conceitos de cargo e classe, pois, no último, não há mudança de competências ou
atribuições. A mudança de classe, por sua vez, se dá somente para fins remuneratórios
dentro da mesma carreira.
Com efeito, não pode a Administração Pública exigir mais do que o previsto no
texto constitucional, em detrimento do servidor, não se mostrando correto o pagamento do
benefício de acordo com classe inferior àquela em que se encontrava no momento da
passagem à inatividade.
Na espécie, o autor, Investigador da Polícia Civil, antes de se aposentar
integrava 2a Classe daquele cargo (fls. 19 e 21) e, com aposentadoria, regrediu para a 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
7
Classe (fls. 22/46). Assim, faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente
àquela classe.
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADO DE POLÍCIA
APOSENTADO - PROVENTOS CORRESPONDENTES À ÚLTIMA
CLASSE QUE OCUPOU NA ATIVA - DIREITO QUE DEVE SER
RESPEITADO - NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE
O REQUISITO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO E NÃO
NA CLASSE - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DISTINÇÃO ENTRE “CARGO” E
“CLASSE” QUE DEVE SER CONSIDERADA
SENTENÇA
CONCESSIVA DA SEGURANÇA QUE SE MANTÉM - RECURSO
E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS” (Apelação no
1011445-82.2013.8.26.0053, Relator Desembargador FERRAZ DE
ARRUDA, j. 27.08.2014 d.n.)
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR
SINDICATO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COM BASE NOS VENCIMENTOS DO
CARGO EXERCIDO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
[...]
Mérito.
Pretensão
mandamental
coletiva
voltada
ao
reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos
calculados com base no valor da classe do cargo de escrivão de
polícia, ocupado no momento da apresentação do requerimento
administrativo de passagem para a inatividade, independentemente
de cinco anos na classe. Possibilidade. A Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
8
República faz expressa referência à necessidade de cinco anos no
cargo público, sendo indevido interpretar o conceito de maneira a
reduzir a garantia constitucional. Sentença de concessão da
segurança mantida. Recursos oficial e de apelação não providos”
(Apelação no 0026379-62.2013.8.26.0053, Relator Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO, j. 16.07.2014 d.n.)
“Mandado de segurança. Perito criminal aposentado. Provento
equivalente à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, correspondente à classe ocupada por
ocasião da inativação. Cumprimento do requisito constitucional de
tempo mínimo de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria. Distinção acerca de classes e níveis não
estabelecida na Constituição Federal. Precedentes. Recurso e
reexame necessário desprovidos.” (Apelação / Remessa Necessária
no 1005670-52.2014.8.26.0053, Relator Desembargador BORELLI
THOMAZ, j. 04.02.2015 d.n.)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL Impetrante integrante da Polícia Civil Pretensão à
concessão de ordem para declarar o direito à aposentadoria
especial, nos moldes da Lei Complementar no 51/1985, bem como
assegurar o direito à integralidade dos proventos e à paridade com
os vencimentos dos servidores da ativa, além da observância da
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
correspondente à classe ocupada por ocasião da inativação, para
fins de cálculo dos proventos. [...]
MÉRITO
[...] Proventos equivalentes à totalidade da
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
9
correspondente à classe ocupada pelo servidor por ocasião da
inativação Interpretação do art. 40, § 1o, III, da Constituição
Federal. R. sentença integralmente reformada. RECURSO DE
APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DA FESP E DA SPPREV PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1053121-05.2016.8.26.0053, Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 12.04.2017 d.n.)
No tocante à prescrição, o termo inicial para a cobrança das diferenças
corresponde à data de distribuição da demanda anterior (processo no
0059597-18.2012.8.26.0053), em dezembro/2012 (fl. 13), que, desmembrada, “ex officio”,
após remessa dos autos ao JEFAZ, deu origem à presente demanda, de sorte que não há
que se falar, na espécie, em prescrição quinquenal, tendo em vista que a passagem do
servidor para inatividade ocorreu no mesmo ano do ajuizamento daquela demanda (fl. 22).
Nesse sentido, há recente julgado deste E. Tribunal, em caso bastante
assemelhado, firmado na Apelação no 1032439-24.2019.8.26.0053, Relator Desembargador
ALIENDE RIBEIRO, 1a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020:
“Quanto ao termo inicial da prescrição, observo que a matéria
aqui veiculada já havia sido discutida no Processo no
0059597-18.2012.8.26.0053, na qual vários autores (dentro os
quais a requerente) haviam ingressado contra a SPPREV com base
nos mesmos fundamentos veiculados na petição inicial deste
processo.
Reconhecida, no entanto, a incompetência do Juízo em grau
recursal (f. 117/121) sobreveio determinação de separação dos
processos (f. 127), e houve necessidade, então, do ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
10
novas ações, dentre as quais esta.
Considerado esse quadro fático e as circunstâncias de que a autora
não deu causa à demora no ajuizamento desta ação e de que havia
razoável dúvida a justificar a proposição da ação anterior nos
termos em que protocolada, tem razão a autora ao requerer que o
termo inicial da prescrição corresponda não à distribuição desta
ação, mas à daquele outro processo.”
Sobre os valores devidos, por ocasião da liquidação, incidirão correção
monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido, definitivamente, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF),
devendo, assim, o cálculo dos juros ocorrer com base art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, e o da atualização monetária, com base no IPCA-E.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença de fls. fls. 161/162, integrada à fl.
169, para julgar procedentes os pedidos iniciais, para “i) correto cumprimento do ato de
aposentadoria da servidora, pagando-lhe a retribuição da classe e nível ali previsto; ii) ao
apostilamento do direito pleiteado nesta ação; iii) ao pagamento das diferenças devidas no
período prescricional qüinqüenal, contados a partir da distribuição da ação no
0059597-18.2012.8.26.0053” (fl. 13 sic), invertidos os ônus da sucumbência, que deverão
ser suportados, na mesma proporção, pelas requeridas (FESP e SPPREV), com o reembolso
das custas e despesas processuais antecipadas pelo autor, ficando, a fixação dos honorários
advocatícios, em favor dos patronos deste, postergada para a ocasião da liquidação do
julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), observando-se, oportunamente, a majoração decorrente do
trabalho realizado na fase recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032668-81.2019.8.26.0053 -Voto no 12379
11
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo,
com observação (Tema no 810/STF), como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator